Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717302-08.2019.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Na petição de ID 27570156, o advogado Jacob Miguel Machado, OAB/DF 39.533, informa o falecimento da recorrida EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 27570157). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Outrossim, diante da natureza da causa (fornecimento de medicamento), intime-se a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, considerando o óbito da parte autora. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007